Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-53.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ISS – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais – Município de Poá – Embargos à execução julgados procedentes – Auto de Infração lavrado em face do Tabelionato - Ilegitimidade reconhecida, por ausência de personalidade jurídica - Precedentes jurisprudenciais - Recurso não provido.